Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000163-77.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MORAIS DOS SANTOS - CPF: 050.361.564-12 (REQUERENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICAELE CARLAINE QUEIROZ MORAIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLY QUEIROZ MORAIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRAS DUAS VÍTIMAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71,
CAPUT
, CP) E APLICADO O CÚMULO MATERIAL (ART. 69, CP) – PRETENDIDA EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL – INCIDÊNCIA APENAS DA FIGURA DA CONTINUDADE DELITIVA SIMPLES – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA FIGURA DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – VÍTIMAS DISTINTAS – DELITOS PERPETRADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, MODO DE EXECUÇÃO, LOCAL E OUTRAS SEMELHANTES – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA FIGURA PREVISTA NO ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – PENA READEQUADA.

Tratando-se de crimes dolosos da mesma espécie, praticados contra vítimas diferentes e vulneráveis, mediante grave ameaça, e, valendo-se o agente das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, torna-se adequada a aplicação da regra do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, em detrimento da figura simples, e afasta-se o cúmulo material previsto no artigo 69,
caput,
do Código Penal, que foi aplicado na sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
José Carlos Morais dos Santos,
neste ato

representado por advogada constituída,
objetivando a retificação da reprimenda imposta na sentença lavrada nos autos da ação penal n. 2537-97.2015.811.0086, que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, em que foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes – artigo 217-A,
caput,
na forma do artigo 69,
caput
, ambos do Código Penal – ao cumprimento da reprimenda de 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões (Id. 154539673), a defesa alega que houve erro na aplicação da reprimenda final, tendo em vista que o juiz singular aplicou o cúmulo material (art. 69, CP), quando, na realidade, deveria aplicar a regra da continuidade delitiva (art. 71,
caput
, CP), pois, apesar de se tratarem de duas vítimas, os delitos foram praticados no mesmo local (mesma residência), pelo período de dois anos, sob as mesmas condições e
modus operandi
.

A defesa ainda insiste na incidência do artigo 71,
caput,
ressaltando, no seu entendimento, ser incabível a regra do parágrafo único do artigo 71, do Código Penal,
“
vez que, as circunstâncias judiciais declaradas em sentença foram todas favoráveis, além do mais, por mais grave que seja o delito perpetrado, não há nos autos informações acerca de grave violência ou ameaça para sua prática nos autos...”

Com essas considerações, em síntese, pugna pela procedência da presente ação revisional, a fim de que
seja reconhecida a continuidade delitiva, incidindo o disposto no artigo 71,
caput
, do Código Penal, e, por consequência redimensionada a reprimenda final.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela improcedência da revisional, porém,
de ofício
, observa cabível a regra prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMAS DISTINTAS – CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA - O CONTEXTO FÁTICO EM QUE OS CRIMES SEXUAIS FORAM PRATICADOS CONTRA AS VÍTIMAS MICAELE CARLAINE QUEIROS MORAIS DOS SANTOS E MICHELLY QUEIROS MORAIS DOS SANTOS É SEMELHANTE (APROVEITANDO-SE DOS MOMENTOS EM QUE FICAVA SÓS COM AS FILHAS, PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS CONTRA ELAS, CONSISTENTES EM APALPÁ-LAS NAS REGIÕES DOS SEIOS, COXAS, NÁDEGAS E VAGINA; DE EXIBIR SEU PÊNIS ÀS CRIANÇAS E PEDIR PARA QUE ELAS O TOCASSEM; ESFREGAR O PÊNIS NO CORPO DELAS ENQUANTO ESTAVAM DEITADAS; SEXO ORAL), ASSIM COMO O LOCAL (AMBIENTE DOMÉSTICO FAMILIAR, POUCO IMPORTANDO O ENDEREÇO DA CASA) E O PERÍODO (ENTRE OS ANOS DE 2012 E 2014) – O REQUERENTE REALMENTE “FAZ JUS AO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA (CP, ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO), POR SER MAIS BENÉFICA QUE O CONCURSO MATERIAL E ATENDE A NECESSIDADE DE REPRESSÃO/PUNIÇÃO DO DELITO.” (TJMT, AC No 0010851-73.2018.8.11.0006, REL. DES. MARCOS MACHADO, DATA DA SESSÃO: CUIABÁMT, 22/06/2021) – O PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL, MAS, DE OFÍCIO, RECONHECER A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 71 DO CP, RESSALVADA A HIPÓTESE DE REFORMATIO IN PEJUS.”
(Id. 155494191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, o revisionando
José Carlos Morais dos Santos,
condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes – artigo 217-A,
caput,
na forma do artigo 69,
caput
, ambos do Código Penal – ao cumprimento da reprimenda de 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado –, por meio de sua defesa constituída, interpôs a presente ação revisional, pedindo que
seja reconhecida a continuidade delitiva, incidindo o disposto no artigo 71,
caput
, do Código Penal, e, por consequência redimensionada a reprimenda final.

Antes de adentrar no mérito, é importante rememorar que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da reprimenda.

Assim, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

In casu
, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado, ocorrido em 8.10.2019 (Id. 154539681), e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, apresenta circunstâncias relevantes que autorizam a reapreciação da dosimetria da pena, ante a possibilidade de equívoco, bem como a matéria não foi discutida em sede de apelação criminal.

Assim, admito a presente r
evisão criminal e
passo à análise
da pretensão defensiva.

No caso, o requerente aduz que hou
ve erro na aplicação da reprimenda final, tendo em vista que o juiz singular aplicou o cúmulo material (art. 69, CP), quando, na realidade, deveria aplicar a regra da continuidade delitiva (art. 71,
caput
, CP), pois, apesar de se tratarem de duas vítimas, os delitos foram praticados no mesmo local (mesma residência), pelo período de dois anos, sob as mesmas condições e
modus operandi
.

Vejamos a fundamentação do juiz singular levada a efeito na dosimetria da pena:

“Do concurso entre os crimes

No que toca à quantidade de vezes em que os fatos teriam se repetido com cada uma das vítimas, tenho que deve prevalecer o que elas mencionaram, quanto aos fatos terem se repetido com a vítima Micaele desde os 11 (onze) até os 13 (treze) anos, por inúmeras vezes, e com a vítima Michelly, desde os 06 (seis) ou 07 (sete) anos de idade até os seus 12 (doze) anos, também por inúmeras vezes, sempre separadamente.

Nesse cenário, me parece que as repetições dos atos praticados pelo réu com cada uma das vítimas, individualmente consideradas, configuram a continuidade delitiva, já que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos entre as repetições praticadas com cada uma delas (mais de uma ação; mais de um crime da mesma espécie; mesmas condições de tempo; local e maneira de execução).

Destaco neste ponto, que a jurisprudência é pacífica quanto à desnecessidade de individualização de cada uma dessas condutas e precisão no tempo, pois em casos como esses, em que os abusos ocorrem repetidas vezes, num mesmo cenário, e de forma semelhante, se torna muito difícil, senão impossível que a vítima de tenra idade possa determina-los no tempo, assim como que possa identificar os detalhes individualizadores de cada uma das condutas, embora no caso dos autos, as vítimas revelem detalhes de determinadas ocasiões que as teriam marcado de forma mais contundente.

(...)

Já entre os abusos praticados entre as duas vítimas não me parece configurado o requisito subjetivo exigido pela jurisprudência para a configuração da continuidade delitiva, visto que os crimes praticados contra elas ocorreram sempre em contextos diversos, separadamente uma da outra, e não há qualquer evidência de que tenham sido parte de um mesmo plano ou de um mesmo desígnio do acusado, afastando, portanto, um dos requisitos da continuidade delitiva, de modo a configurar o concurso material entre as séries continuadas praticadas contra cada uma das vítimas.

(...)

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu José Carlos Morais dos Santos pela prática do crime previsto pelo artigo 217-A, c.c. art. 226, II do CP, por inúmeras vezes, na forma do artigo 71 do CP, contra duas vítimas diferentes, em concurso material (art. 69 do CP) entre as séries continuadas praticadas contra cada uma delas.

Passo a dosimetria das penas:

1) Quanto aos fatos que tiveram por vítima Micaele Carlaine Queiros Morais dos Santos

O crime previsto pelo artigo 217-A prevê pena de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Passo a dosimetria da pena:

De proêmio, registro que embora se tratem na verdade de vários crimes praticados em continuidade delitiva, o que demanda a dosagem de cada um deles separadamente, e ao final a aplicação da causa de aumento prevista pelo artigo 71 à pena mais grave, ou a uma delas, se iguais, no caso dos autos, em que todas as circunstâncias dos fatos são exatamente as mesmas, pois praticados no mesmo contexto fático, pela mesma pessoa, contra a mesma vítima, com o mesmo modus operandi, deixo de apenar cada um isoladamente, mas consigno expressamente, a fim de evitar nulidades, que todos seriam apenados exatamente da mesma forma, já que iguais em tudo.

(...)

O crime previsto pelo artigo 217-A prevê pena de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.

A culpabilidade é a normal do tipo majorado e agravado por ele cometido.

O réu é primário e embora ostente condenação criminal em outra ação penal por crime dessa mesma natureza contra sua sobrinha, essa condenação, além de não transitada em julgado, se refere a fato posterior aos apurados neste feito, pelo que não há que se falar em antecedentes criminais.

Sem elementos quanto à sua personalidade ou conduta social.

Os motivos são os próprios do tipo: a satisfação da lascívia.

As circunstâncias são as normais do tipo penal.

Sem elementos para afirmar que as consequências do crime tenham fugido à normalidade da espécie.

A conduta da vítima, uma criança de 11 anos de idade, em nada contribuiu para a prática do delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes da pena.

Por derradeiro, incide a causa de aumento em padrão fixo de 1⁄2 (um meio), visto que o réu é pai da vítima, atingindo-se, portanto, a pena de 12 (doze) anos de reclusão para cada um dos crimes praticados contra essa vítima.

Reconhecida, como já exposto, a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, do CP, aplica-se apenas a pena de um dos crimes, já que iguais, e a ela se procede o acréscimo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de acordo com a quantidade de vezes em que se repetiram, havendo entendimento sedimentado na jurisprudência que em caso de incontáveis repetições que acontecem durante longos períodos, como ocorre no caso dos autos em que a vítima relatou que os fatos se repetiram durante dois anos, o aumento deve se dar em seu patamar máximo de 2/3 (dois) terços, atingindo, portanto, o montante de 20 anos de reclusão, para toda a série continuada de crimes praticados contra essa vítima.

(...)

2) Quanto aos crimes que tiveram por vítima Michelly Queiros Morais dos Santos

Pelos mesmos fundamentos já adotados quando da dosagem da pena da série anterior, como as circunstâncias de todos os crimes individuais da série são as mesmas, faço a dosagem de apenas um deles, salientando, que todos seriam apenados da mesma forma.

(...)

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes da pena.

Por derradeiro, incide a causa de aumento em padrão fixo de 1⁄2 (um meio), visto que o réu é pai da vítima, atingindo-se, portanto, a pena de 12 (doze) anos de reclusão

para cada um dos crimes praticados contra essa vítima.

Reconhecida, como já exposto, a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, do CP, aplica-se apenas a pena de um dos crimes, já que iguais, e a ela se procede o acréscimo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de acordo com a quantidade de vezes em que se repetiram, havendo entendimento sedimentado na jurisprudência que em caso de incontáveis repetições que acontecem durante longos períodos, como ocorre no caso dos autos em que a vítima relatou que os fatos se repetiram durante seis anos, o aumento deve se dar em seu patamar máximo de 2/3 (dois) terços, atingindo, portanto, o montante de 20 anos de reclusão, para toda a série continuada de crimes praticados contra essa vítima.

3) Do concurso material

Como já exposto, entre as repetições de crimes sofridos por cada vítima opera-se a continuidade delitiva, mas entre as séries de crimes perpetrados contra cada uma dela, verifica-se o concurso material de crimes, pois não resta demonstrado nenhum liame subjetivo entre as condutas praticadas contra cada uma delas, já que os abusos sempre se deram em contextos distintos, individualmente.

Portanto, consoante dispõe o artigo 69 do Código Penal, as penas das duas séries continuadas devem ser somadas, alcançando o montante total e definitivo de 40 (quarenta) anos de reclusão, para todos os crimes pelos quais o réu ora é condenado.

Nos termos do artigo 33, §2o, “a” do CP, fixo para o cumprimento da pena o regime INICIALMENTE FECHADO.

(...)

Em resumo para fins de publicação desta sentença: JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu José Carlos Morais dos Santos pela prática do crime previsto pelo artigo 217-A, c.c. 226, II do Código Penal, por diversas vezes em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e contra duas vítimas diferentes, em concurso material, à pena total de 40 (quarenta) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença.”
(Id. 154539682 e 154539684).

Observa-se que, na realidade, a juíza singular reconheceu a incidência da continuidade delitiva (art. 71,
caput,
CP), aplicando-a isoladamente, em relação à cada vítima, e, ao final, procedeu ao cúmulo material (art. 69,
caput
, CP).

É importante consignar que existem entendimentos diversos no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da possibilidade, ou não, da aplicação da continuidade delitiva específica, dentre os quais a imprescindibilidade de que o delito tenha sido praticado com violência real, não admitindo a violência presumida. Veja-se:

“(...) No que tange à continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, além daqueles exigidos para aplicação do benefício penal da continuidade delitiva simples, são concomitantemente requisitos da modalidade específica que os crimes praticados: I) sejam dolosos; II) realizados contra vítimas diferentes; e III) cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.
5
. Os crimes de estupro de vulnerável, consistentes em conjunção carnal e outros atos libidinosos, foram, de fato, praticados contra duas vítimas, contudo, com violência presumida, motivo pelo qual não deve incidir a regra da continuidade delitiva específica. Isso porque, a violência de que trata a continuidade delitiva especial (art. 71, parágrafo único, do Código Penal) é real, sendo inviável aplicar limites mais gravosos do benefício penal da continuidade delitiva com base, exclusivamente, na ficção jurídica de violência do legislador
utilizada para criar o tipo penal de estupro de vulnerável, se efetivamente a conjunção carnal ou ato libidinoso executado contra vulnerável foi desprovido de qualquer violência real, como no caso em tela. (...).” (STJ - (HC 232.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).

“(...) 2. O fato de os crimes haverem sido praticados contra vítimas diversas não impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente quando os atos houverem sido cometidos no mesmo contexto fático. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior decidiu que,
nas hipóteses de crimes de estupro ou de atentado violento ao pudor praticados com violência presumida, não incide a regra do concurso material nem da continuidade delitiva específica.
Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ – REsp 1602771/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

E
ntretanto, no caso dos autos, afirmo que é perfeitamente cabível a aplicação da continuidade específica, pois ficou devidamente abordada a situação de violência e grave ameaça sofrida pelas vítimas, de modo que é possível verificar no acórdão proferido pela 3a Câmara Criminal deste sodalício, mais precisamente no voto condutor, de relatoria do eminente Des. Juvenal Pereira da Silva, que esmiuçando as declarações das menores, constatou que em determinada oportunidade, o ora revisionando “forçava a cabeça” de uma das vítimas para que praticasse sexo oral nele, e que
“o apelante a ameaçava matar a ela, sua irmã e sua mãe, caso contasse a alguém o que acontecia”,
e, segundo a outra ofendida,
“Jose Carlos quando a tocou pela primeira vez, mandou a declarante ir dormir e disse que se a declarante contasse para sua mãe, ele iria matá-la e mataria ainda sua irmã e a declarante, por medo não contou”
(pdf, p. 79).

Portanto, ao contrário do que consta nas razões defensivas – na parte que pretendia a mera incidência da continuidade delitiva simples (art. 71,
caput
, CP) para todos os delitos –, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual não deixam dúvidas acerca da violência real e das graves ameaças utilizadas pelo revisionando na consumação delitiva, de modo que é viável a aplicação da mencionada causa de aumento de pena prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.

Sabe-se que para a configuração da continuidade
delitiva
específica afasta o concurso material de crimes, previsto no artigo
69
do
Código Penal
, haja vista que o crime continuado é modalidade do concurso material e foi criado com o objetivo de evitar as injustiças decorrentes de aplicação das penas, buscando beneficiar o agente, por razões de política criminal e evitar a aplicação de reprimendas elevadíssimas que causam grandes distorções com relação à dosimetria da pena, como é o caso em espécie.

Desse modo, embora seja incabível a pretensão defensiva acerca da continuidade delitiva simples, entendo, tal qual o posicionamento do representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que,
de ofício
, deve ser afastado o concurso material e reconhecida a continuidade
delitiva
específica, pois os abusos foram praticados nas mesmas circunstâncias fáticas, ou seja, mesmo modus operandi, local e período, contra duas
vítimas distintas.

A propósito, segundo a redação do dispositivo em apreço:

“Art. 71.

Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único – Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.”

Segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEVIDO O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Como bem colocado no voto vencido, que trouxe, inclusive, precedente desta Corte Superior, o fato de o crime ter sido cometido contra vítimas diferentes não impede seja reconhecida a forma continuada, tendo em vista o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, que cita vítimas diferentes. Assim, é possível reconhecer a continuidade delitiva na presente hipótese, uma vez que os crimes são da mesma espécie e foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. 2. Concedo a ordem para afastar o concurso material de crimes entre as vítimas diversas, reconhecer a continuidade delitiva e redimensionar a pena final para 24 anos de reclusão, em regime fechado, mantidos os demais fundamentos do acórdão hostilizado”
(STJ – HC 390.230/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 08/03/2018).

Assim, sem delongas, tratando-se de crimes dolosos, praticados contra duas vítimas, mediante violência, e, como já dito, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, a
continuidade

delitiva
a ser reconhecida no caso, deve ser a específica, conhecida também por crime continuado qualificado, previsto no artigo
71
,
parágrafo único
, do
Código Penal
.

Com essas considerações, afasto o concurso material e reconheço a
continuidade

delitiva
específica, passando à análise do índice de aumento a ser utilizado.

Segundo reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve o julgador proceder ao aumento da pena de acordo com o critério objetivo da quantidade de crimes e a avaliação das circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas descritas no parágrafo único do citado artigo
71
, do
Código Penal
.

Desse modo é que, no crime continuado qualificado ou específico, o poderá a pena ser aumentada de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, norteada a exacerbação por critérios objetivos (número de infrações praticadas) e subjetivos (antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim como os motivos e circunstâncias do crime), observando os limites que seriam alcançados em caso de concurso material, e a regra estabelecida no artigo
75
, do
Código Penal
.

Dessarte, diante do contexto apresentado nos autos, em que o apelante praticou incontáveis abusos sexuais contra duas vítimas, e, levando a efeito que as reprimendas foram aplicadas de modo idêntico – 12 anos de reclusão, individualmente, afastando-se a continuidade delitiva simples antes aplicada em 2/3, exaspera-se uma delas, em dobro, de modo que fixo a reprimenda definitiva em
24 anos de reclusão
, em adequação aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade da pena, e em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, conforme aresto anteriormente colacionado.

Pelo exposto,
julgo improcedente
a ação revisional, porém, ainda em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
de ofício
, aplico a figura da continuidade delitiva específica, prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
José Carlos Morais dos Santos,
em 24 anos de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023